Tribunal: TJPA
Processo: 0838537-74.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7911 - Por Remição
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838537-74.2019.8.14.0301

APELANTE: ALAN SOUZA COSTA, ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS COSTA, ANTONIO MANOEL CARDOSO DIAS, WELLYDA CARLA BARCELOS DIAS, MAILSON DO VALE GOMES, THAIANNY MIRIAM BARBOSA ARAUJO DO VALE

APELADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, HARMONICA INCORPORADORA LTDA, BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: Direito do Consumidor. Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais. Hipoteca sobre imóvel quitado. Legitimidade passiva da construtora e da incorporadora. Aplicação da Súmula 308 do STJ. Danos morais configurados. Arbitramento mantido. Honorários advocatícios. Percentual razoável. Recurso conhecido e desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de ação ajuizada por adquirentes de unidades autônomas no empreendimento "Torre Triunfo", pleiteando a baixa das hipotecas registradas nos respectivos imóveis e indenização por danos morais em virtude da não liberação do gravame mesmo após a quitação contratual. A sentença julgou procedente o pedido, determinando a baixa das hipotecas e condenando as rés solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões devolvidas à instância recursal consistem em:
(i) verificar a alegada ilegitimidade passiva das rés, sob o argumento de que a obrigação de baixa da hipoteca seria exclusiva do agente financeiro;
(ii) examinar a ocorrência de dano moral indenizável e a razoabilidade do valor fixado;
(iii) avaliar a adequação do percentual arbitrado a título de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de ilegitimidade passiva foi corretamente rejeitada. As rés integram a cadeia de consumo e responderão solidariamente com o agente financeiro pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.
4. É aplicável a Súmula 308 do STJ, segundo a qual a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro não tem eficácia em relação aos adquirentes. O registro de hipoteca sobre unidades já quitadas configura ilegalidade e obstáculo à plena fruição do direito de propriedade dos autores.
5. Comprovada a quitação dos imóveis em 2016 e 2018 e a persistência da negativa de baixa do gravame até o ajuizamento da ação, o sofrimento dos autores ultrapassou o mero dissabor, configurando dano moral. A indenização arbitrada pelo juízo a quo atende aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e ao caráter pedagógico da medida.
6. Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação observam o disposto no art. 85, § 2º, do CPC/2015, sendo incabível a sua redução diante da ausência de qualquer ilegalidade ou excesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

1. A incorporadora e a construtora que integram a cadeia de consumo respondem solidariamente pelos prejuízos oriundos da manutenção de hipoteca sobre imóvel quitado, ainda que o gravame tenha sido formalmente constituído pelo agente financeiro.

2. O atraso injustificado na baixa da hipoteca após a quitação do imóvel configura dano moral indenizável.

3. A indenização por dano moral deve atender aos critérios da razoabilidade, da proporcionalidade e da capacidade econômica das partes, não se justificando sua redução quando arbitrada dentro dos parâmetros jurisprudenciais.

4. Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, quando em conformidade com os critérios legais e razoáveis, não comportam redução.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 7º, parágrafo único; CPC/2015, art. 85, § 2º; Súmula 308 do STJ.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer para Desconstituição/Baixa de Hipoteca c/c Dano Moral (Proc. nº 0838537-74.2019.814.0301) movida por
ALAN SOUSA COSTA E OUTROS
em face de
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA E OUTROS
.

Após trâmite processual, o Juízo Singular prolatou sentença nos seguintes termos:

“
DISPOSITIVO

Diante do exposto, julgo procedente o pedido e determino que seja expedido mandado de cancelamento/baixa de hipoteca a ser cumprido junto ao Cart
ó
rio de Registro de Im
ó
veis de Bel
é
m, para que providencie a baixa das hipotecas registradas sobre os im
ó
veis dos autores (aptos. 2002-B, 1002-B e 1701-B do edif
í
cio Torre Triunfo), conforme registros imobili
á
rios constante dos autos, por
é
m somente no que diz respeito a Hipoteca firmada entre os r
é
us e objeto desta demanda.

Condeno os primeiros r
é
us (construtora e incorporadora), solidariamente, a indenizar os requerentes, pelos danos morais sofridos, no valor de R$- 20.000,00 (vinte mil reais), para cada autor, quantia que entendo suficiente para reparar o dano sofrido. Corre
çã
o pelo INPC/IBGE a partir desta data

Condeno os r
é
us nas custas e honor
á
rios advocat
í
cios, este no percentual de 10% sobre o valor da condena
çã
o.
”

Inconformada, as rés Construtora Leal Moreira e Harmônica Incorporadora Ltda defendem que são partes ilegítimas, pois somente o credor fiduciário tem obrigação de efetuar a baixa da hipoteca. No mérito defende a inexistência de danos morais, além de questionar o valor fixado a título de indenização, bem como o percentual de honorários advocatícios arbitrados.

Contrarrazões pugnando a manutenção da decisão.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 08 de abril de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

Passo a analisar os argumentos articulados.

2.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA E INCORPORADORA. OBRIGAÇÃO DE EFETUAR BAIXA DE GRAVAME DE HIPOTECA CONFERIDA SOMENTE AO CREDOR FUDICIÁRIO.

Analisando a questão travada, entendo que a preliminar de ilegitimidade passiva foi corretamente afastada, pois tanto a construtora quanto o banco integram a cadeia de consumo e responderão solidariamente pelos prejuízos causados ao consumidor, conforme o artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
[1]
. Ao celebrar o contrato de promessa de compra e venda e receber o pagamento integral, a incorporadora se comprometeu a entregar o imóvel livre de ônus, enquanto o banco, ao manter a hipoteca, obstruiu o direito dos autores à escritura definitiva. A solidariedade entre a construtora e o banco foi, assim, corretamente reconhecida, pois ambos contribuíram para o obstáculo enfrentado pelos compradores.

Pois bem.

Aplicável na espécie a Súmula 308 do STJ que dispõe: A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel, sendo pacífica a jurisprudência pátria
[2]
respeito da questão.

Argumenta-se, ainda, que as unidades imobiliárias objeto da lide já teriam sido desoneradas por força de decisão judicial proferida nos autos nº 0805494-15.2020.8.14.0301, em trâmite na 8ª Vara Cível da Capital. Todavia, tal feito mencionado, não envolve as partes, e sim terceiros estranhos a presente relação processual. São eles:

- ARTHUR HENRIQUE DA SILVA JÚNIOR, unidade 2901 -B, edifício Torre Unitá;

- TATIANA DE SOUZA MOREIRA: Unidade 402Albatroz, empreendimento Torre Drumont;

- ANDREZA DE SOUZA MOREIRA: Unidade 702 A, empreendimento Torre Unitá;

- ANTONIO SOARES AZEVEDO NETO: Unidade 1802 B, empreendimento Torre Unitá;

- RICARDO BRAGA TEIXEIRA SANTOS: Unidade 801 B, empreendimento Torre Unita;

- GERSON PESSOA DE MORAES FILHO: Unidade 1601 A, empreendimento Torre Triunfo,

- KAIO LEAL FONSECA: Unidade 1607 – Pardelas, empreendimento Torres Dumont

- JOSE CARLOS FERREIRA LOPES: Unidade 503 – Pelicano, empreendimento Torres Dumont; e

- TATIANA SOUZA DA COSTA: Unidade 502-B, empreendimento Torres Unitá.

Os Autores do presente processo são: ALAN SOUSA COSTA, ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS COSTA, ANTONIO MANOEL CARDOSO DIAS,

WELLYDA CARLA BARCELOS DIAS, MAILSON DO VALE GOMES e THAIANNY MIRIAM BARBOSA ARAUJO DO VALE. Portanto, facilmente se conclui que a obrigação de efetuar a baixa da hipoteca discutida não foi efetuada.

A sentença proferida analisou de forma completa todas as questões trazidas pela apelante, especialmente no que se refere à ilegitimidade passiva, ao valor da causa, e à aplicação da Súmula 308 do STJ.

3.

DANOS MORAIS

Entendo que o dano moral fixado deve ser mantido. Explico.

No caso em discussão, inegável que os fatos vividos pelos autores ultrapassam a barreira do mero dissabor, notadamente com base na teoria do risco produtivo do consumidor que estabelece que o tempo desperdiçado pelo consumidor para a solução de problemas gerados por maus fornecedores constitui dano indenizável.

Assim, para a aplicação de referida teoria, se faz necessária a demonstração de que o consumidor, em virtude da atitude praticada pelo fornecedor, teve que se desviar de suas atividades cotidianas para tentar solucionar o problema, o que se verificou na hipótese dos autos, tendo em vista que a quitação dos imóveis em debate ocorreram em:

1)

Alan e Adriana: a unidade 1002-B do Edifício Torre Triunfo, 06 de junho de 2018, (ID nº 11763815)

2)

Antonio Manoel e Wellyda, a unidade 2002-B, em 27 de setembro de 2016 (ID nº 11763808); e

3)

Mailson e Thaianny, proprietários da unidade 1701 B, 25 de maio de 2018, imóvel quitado anteriormente pelos primeiros compradores, e, no ato da assinatura do contrato. (D nº 11763824)

Ora, desde então os autores buscam a solução da controvérsia, sem sucesso, e, por fim, ajuizando a presente demanda, sendo, portanto, devida a pretendida indenização.

No que diz respeito à fixação do montante da indenização por danos morais, importa observar que, na ausência de um critério objetivo estabelecido em lei para quantificá-lo, seu arbitramento é feito, por isso, com certa discricionariedade pelo julgador, atento sempre, porém, à gravidade do dano moral sofrido pelo lesado, à condição ou necessidade da vítima e à capacidade do ofensor, além do fator de dissuasão.

A indenização por dano moral deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento sem causa, com manifestos abusos ou exageros, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom-senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica. Da mesma forma, atento a tais diretrizes e considerando-se, ainda, as circunstâncias do caso vertente, conforme narrado na inicial da presente ação, bem como, tendo-se em vista a finalidade desta indenização, é de se reconhecer que o montante arbitrado pelo douto Magistrado, qual seja, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser pago solidariamente pelos réus, merece ser mantido.

Mencionado valor revela-se mais condizente com a gravidade do abalo moral sofrido pelos autores, com as condições socioeconômicas destes e a capacidade dos réus, além do fator de dissuasão a ser aplicado nestes casos. Não é o caso, portanto, de ser reduzido, como postulado pelos jurisprudência deste Colendo Tribunal e dos demais Tribunais Pátrios tem sido pelo cabimento de danos morais nos casos similares ao que ora se apresenta, mormente considerando o tempo em que o consumidor busca resolver seu problema na esfera administrativa, eis que a demora injustificada da baixa do gravame após a quitação do preço caracteriza abuso, gerando aflições pessoais e sofrimento que ultrapassa o mero dissabor, eis que a pessoa se vê diante de uma situação de insegurança jurídica acerca do seu direito de propriedade após comprar um bem e quitá-lo conforme previa o contrato.

4.

PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL

Argumenta-se que os honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação são excessivos diante da baixa complexidade da causa.

Nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015, a fixação dos honorários deve observar os critérios cumulativos ali previstos, entre os quais estão o zelo do profissional, a natureza e importância da causa, e o trabalho realizado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, a sentença fixou a verba honorária em seu piso legal (10%), o que afasta qualquer alegação de excesso. Importa destacar que o recurso apenas afirma genericamente a suposta "baixa complexidade", sem demonstrar objetivamente que os critérios legais foram mal aplicados ou que houve distorção na valoração judicial dos elementos do caso.

Assim, ausente qualquer ofensa ao princípio da razoabilidade ou da proporcionalidade, deve ser mantido o valor fixado, por se tratar de quantia compatível com a natureza da lide e os parâmetros normativos.

Pelo exposto, mais o que dos autos consta, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão guerreada em todos os seus termos.

É o voto.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

[2]

VALOR DA CAUSA – FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR VENAL DO IMÓVEL. É correto o valor da causa atribuído pelos autores, correspondendo ao valor venal do imóvel conforme consta no carnê do IPTU, em conformidade com a jurisprudência e proporcional ao interesse econômico discutido.
PRELIMINAR REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA – BANCO E CONSTRUTORA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO – CDC . Reconhecida a legitimidade passiva do agente financeiro e da construtora, conforme o artigo 7º, parágrafo único, do CDC, pela vinculação solidária na relação de consumo, visando garantir o direito do adquirente à obtenção da escritura do imóvel livre de ônus. PRELIMINAR REJEITADA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – CANCELAMENTO DE HIPOTECA – SÚMULA 308 DO STJ – PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel que cumpriram integralmente as obrigações pactuadas . Súmula 308 do STJ aplicada, assegurando o direito dos autores à adjudicação compulsória e à baixa da hipoteca, sem que sejam prejudicados por garantias que deveriam ter sido levantadas previamente. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10111613620238260114 Campinas, Relator.: Fernando Marcondes, Data de Julgamento: 25/11/2024, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024)

Belém, 08/05/2025